Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.